Tribunal: TJES
Processo: 5005430-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Carta de fiança
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005430-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MICROSENS S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO-GARANTIA OFERECIDO COMO CAUÇÃO ANTECIPADA. OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. SUPERVENIENTE REGULARIZAÇÃO DA APÓLICE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação ordinária, deferiu pedido de tutela de urgência para aceitar apólice de seguro-garantia como caução de débitos fiscais, viabilizando a expedição de certidão de regularidade fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em aferir a idoneidade e a suficiência de apólice de seguro-garantia, ofertada como caução antecipada de débito fiscal, para fins de obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, especialmente após a sua regularização por meio de endosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apólice de seguro-garantia, após a emissão de endosso, passou a preencher os requisitos de idoneidade e suficiência previstos na Portaria PGE nº 145/2014, notadamente quanto à cobertura integral do débito, acrescido dos encargos legais, e à previsão de atualização monetária.

4.
O recurso do ente estatal fundamenta-se em vícios da apólice original, que foram sanados no curso do processo. A ausência de impugnação específica aos termos da garantia após a sua regularização esvazia a probabilidade do direito do agravante.

5.
Embora o seguro-garantia não suspenda a exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN), é meio apto a garantir o débito para fins de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Uma vez regularizada a apólice de seguro-garantia por meio de endosso para atender às exigências normativas, torna-se a caução idônea e suficiente para assegurar o débito fiscal e permitir a expedição de certidão de regularidade fiscal, perdendo objeto o recurso que impugnava a versão original da garantia.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151; Portaria PGE/ES nº 145/2014, art. 10, I, III e X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.965.194/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 07.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão de id. 50667141, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 62975956 dos autos originários
que
nos autos da “ação ordinária com pedido de tutela provisória de urgência antecipada” com vistas a antecipação de garantia de futura execução fiscal ajuizada em face dele por
MICROSENS S/A
,
deferiu a liminar para “receber a apólice de seguro nº 1007507042420 como garantia do crédito tributário lançado pelos Autos de Infração nºs 5.142.593-3 e 5.142.592-2 e determinar que os débitos consubstanciados em referidos Autos de Infração não constituam óbice à expedição de certidões de regularidade fiscal, pelo prazo contido na apólice (11/09/2026)”.

Em suas razões (id n. 50640623), aduz o agravante, em síntese, a impossibilidade de aceitação do seguro-garantia, sob o argumento de que não cumpre o requisito impostos no art. 10, I da Portaria PGE n. 145/2014; (ii) a apólice não garante o débito inscrito em dívida ativa acrescido dos encargos e acréscimos legais, sem considerar, para esse fim, eventuais descontos legais previstos na norma de parcelamento, sendo, portanto, insuficiente para garantir o juízo.

Por meio da decisão de id. 13222313 indeferi o efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões no id. 13661742.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5005430-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MICROSENS S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão de id. 50667141, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 62975956 dos autos originários
que
nos autos da “ação ordinária com pedido de tutela provisória de urgência antecipada” com vistas a antecipação de garantia de futura execução fiscal ajuizada em face dele por
MICROSENS S/A
,
deferiu a liminar para “receber a apólice de seguro nº 1007507042420 como garantia do crédito tributário lançado pelos Autos de Infração nºs 5.142.593-3 e 5.142.592-2 e determinar que os débitos consubstanciados em referidos Autos de Infração não constituam óbice à expedição de certidões de regularidade fiscal, pelo prazo contido na apólice (11/09/2026)”.

Em suas razões (id n. 50640623), aduz o agravante, em síntese, a impossibilidade de aceitação do seguro-garantia, sob o argumento de que não cumpre o requisito impostos no art. 10, I da Portaria PGE n. 145/2014; (ii) a apólice não garante o débito inscrito em dívida ativa acrescido dos encargos e acréscimos legais, sem considerar, para esse fim, eventuais descontos legais previstos na norma de parcelamento, sendo, portanto, insuficiente para garantir o juízo.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na verificação da idoneidade e suficiência da apólice de seguro-garantia ofertada pela agravada, como caução antecipada de débito fiscal, para fins de obtenção de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que, muito embora a prestação de seguro-garantia seja suficiente para a emissão de certidão positiva com efeito de negativa e para o oferecimento de Embargos à Execução, não se apresenta como meio apto a suspender a exigibilidade de crédito tributário, por ausência de previsão no art. 151 do CTN. Precedentes” (AgInt no REsp n. 1.965.194/DF, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Na hipótese dos autos, o Estado pugna pela reforma do
decisum,
sob o argumento de que o seguro-garantia apresentado pela agravada se revela insuficiente e inidôneo, por estar em desacordo com o que prevê o art. 10, I da Portaria PGE n. 145/2014.

Dito isso, verifico no id. 50640635 dos autos originários que a apólice de seguro-garantia de n. 1007507042420, com endosso de n. 0000001, objeto de questionamento nos autos, contempla as exigências do art. 10, I da Portaria PGE n. 145/2014. Veja-se:

Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto: Este seguro garante até o limite máximo indicado na Apólice, o valor discutido nos autos da Antecipação de Garantia nº 5038260-53.2024.8.08.0024, ajuizada pelo Tomador em face do Estado do Espírito Santo, referente ao Autos de Infração n° 5.142.592-2 e 5.142.593-3, PAFs n° 9.035.354-4 e 9.035.355-2 no valor de R$6.710.370,99, atualizado até Setembro de 2024, acrescido do percentual de 10%.

Além disso, nas Disposições Gerais do endosso, foram incluídos os itens “3” e “6”, no tocante ao critério de atualização dos débitos e à responsabilidade da seguradora, mesmo na hipótese de adesão a parcelamento, para atender às exigências do artigo 10, inciso III e X da Portaria PGE n. 145/2014, veja-se:

3) Ao contrário do disposto na cláusula 5.2 das Condições Gerais, fica assegurada a atualização monetária do valor da garantia pelo índice legal aplicável aos débitos inscritos em dívida ativa do Estado do Espírito Santo.

6) A Cláusula 8.8 das Condições Gerais passa a ter a seguinte redação: “8.8. Esta Apólice de seguro-garantia judicial permanecerá vigente exclusivamente para cobrir o descrito em seu objeto mesmo em caso de pedido de parcelamento administrativo pelo Tomador.”

Desse modo, ao menos nesse grau de cognição
,
a garantia ofertada atende aos requisitos da Portaria PGE nº 145/2014, aparentando ser idônea e suficiente para assegurar os débitos dos Autos de Infrações de n. 5.142.593-3 e 5.142.592-2.

Ocorre que o agravante, em suas razões recursais, insiste nos defeitos da apólice original, desconsiderando a superveniente regularização da garantia. O recurso ataca uma situação fática que não mais subsiste no processo, deixando de impugnar de forma específica e fundamentada a suficiência da apólice após o endosso.

Dessa forma, a probabilidade do direito, requisito indispensável para o provimento do recurso, resta esvaziada. Isso porque os fundamentos que embasaram o agravo foram superados pela conduta da própria agravada, que anuiu às exigências do Fisco e adequou a garantia.

Não há, portanto, razões para reformar a decisão de primeiro grau. Uma vez que a garantia prestada se mostra, em sua formatação atual, idônea e suficiente para resguardar o crédito tributário, a manutenção da decisão que permitiu a expedição da certidão de regularidade fiscal é a medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)